Tribunal: TJPA
Processo: 0001163-08.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001163-08.2015.8.14.0201

APELANTE: EDNA LEA GALVAO GOMES DA SILVA

APELADO: LIDIANE SANTOS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO. POSSE POR JUSTO TÍTULO, MANSA E PACÍFICA POR QUASE TRÊS ANOS DEMONSTRADA. TURBAÇÃO CONFIGURADA. ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 927 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PELO TRABALHO ADICIONAL DO PATRONO DA PARTE AUTORA/APELADA NESTA INSTÂNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §11 DO CPC/2015.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em negar provimento ao presente recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual Realizada a partir do dia 22/08/2022 e presidida pela Excelentíssima Desembargador Leonardo de Noronha Tavares

Belém/PA,

de agosto de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

EDNA LEA GALVÃO GOMES DA SILVA

interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO

contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci, nos autos da Ação de Manutenção de Posse nº 0001443-81.2013.8.14.0028,

ajuizada por
LIDIANE SANTOS DO NASCIMENTO
.

A parte ora apelada ajuizou a ação em epígrafe (Id. 2332964)
, noticiando residir no imóvel descrito na inicial há mais de 03 anos, cuja propriedade foi adquirida mediante doação realizada em 06/11/1996 por seus tios avós
MANOEL RAIMUNDO GOMES e MARIA JOSÉ GALVÃO GOMES, e que a partir de 2015 a referida posse vem sofrendo ameaças da parte ré/apelante, motivo pelo qual pretendeu: 1) ser mantida na posse do bem; 2) que a parte ré se abstenha de dar continuidade aos atos de turbação; 3) a compensação pelos danos morais sofridos, no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais) e; 4) a demarcação da área com muro limítrofe entre os imóveis contíguos, cujas despesas devem ser rateadas entre as partes.

Em sentença de Id. 2333082
, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, cuja parte dispositiva assim restou vazada:

Assim sendo, dou por bem julgar em grande parte procedente o pedido para:

1 - Confirmando a liminar deferida, determinar a manutenção da posse da autora em relação ao imóvel descrito na inicial (n" 408-B, fls. 03), condenando-se a réu à multa diária de meio salário mínimo em caso de nova turbação ou esbulho, tudo com fulcro no art. 555, parágrafo único, I c/c art. 561, ambos do CPC e demais disposições supra especificadas;

2 - Determinar a demarcação do imóvel que deverá ser acompanhada por oficial de justiça, cuja metragem do imóvel da autora (n° 408-B) está especificada na escritura pública de doação (7 x 16 metros, fls. 29), bem como, o desmembramento do imóvel especificado às fls. 30 perante o cartório de imóveis competente na forma logo acima estabelecida;

3 - Condeno, ainda, a requerida ao pagamento de metade do valor das despesas necessárias para a construção do muro divisório, por força do art. 1.297, caput do CC.

Por outro lado, julgo improcedente o pedido de danos morais, ante a falta de comprovação de sua existência.

Por outro lado, condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, tudo consoante o disposto no art. 82, § 2° e art. 85, § 2°, ambos do CPC.

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado desta, pagas as despesas, arquive-se.

Irresignada, a parte ré/sucumbente interpôs o presente recurso (Id. 2333083)
, em cujas razões sustenta que a parte autora/apelada em verdade teria permanecido no imóvel apenas na condição de cuidadora da genitora da ora apelante, e em períodos esparsos, sendo o último após o falecimento do seu genitor, o que não configuraria a posse, condição essencial para pleitear a respectiva manutenção, mas mera detenção. Outrossim, tenciona o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na origem.

A parte apelada ofertou contrarrazões (Id. 2333084)
,
esgrimando que as razões recursais não merecem prosperar, motivo pelo qual tencionou o seu desprovimento e, por conseguinte, a manutenção da sentença alvejada em todos os seus termos.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (Id. 2390210)
.

Relatados
.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com inexigibilidade de preparo, uma vez beneficiária da gratuidade processual (Id. 2333090-págs. 02/05). P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Inexistindo preliminares, avanço diretamente à análise meritória
.

Cinge-se a controvérsia acerca da natureza jurídica da ocupação do imóvel em testilha, exercida pela parte ora apelada, se mera detenção ou posse.

Pois bem.

Prima facie
, vislumbro frágil a tese desenvolvida pela parte apelante, segundo a qual a natureza jurídica da ocupação do imóvel exercida pela parte ora apelada seria de mera detenção e não de posse, por se tratar de simples cuidadora da proprietária, a sra. Maria José Galvão Gomes.

Primeiramente porque, como por ela própria alegado em audiência (Id. 233078-pág. 03), além de a parte ora apelada ter ido morar com seus pais, dos dois aos dezoito anos de idade, o que denota relação de criação, permaneceu no imóvel desde 2012, fato que evidencia a posse mansa e pacífica há quase três anos:

Que atualmente é a autora que reside no imóvel em questão, residindo no imóvel desde que seu pai faleceu, falecido em 16 de junho de 2012; que a propriedade do imóvel é de sua mãe Maria José Galvão Gomes; que a autora foi morar com seus pais, com dois anos de idade; que quando a autora tinha aproximadamente 18 anos a mesma saiu do imóvel para residir em outro local; que a autora fez uma outra família fora; que quando seu pai faleceu a autora se prontificou a cuidar de sua mãe.

Posteriormente, em virtude de a escritura pública de doação de Id. 2332964-págs. 30/31 fazer prova de que a propriedade do imóvel em testilha foi transmitida, a título não oneroso, pelos pais da parte apelante à parte apelada, fato que afasta a precariedade da posse desta última, objeto da contenda.

Ademais, restou caracterizada a turbação engendrada pela parte ré/apelante, por meio do boletim de ocorrência de Id. 2332964-pág. 40, aliado às suas declarações na audiência de Id. 233078-pág. 03, que transparecem a desavença ocorrida entre as contendoras:

(...) que tomou conhecimento que sua genitora estava sofrendo maus tratos pela autora; que os maus-tratos se referia, quando a autora ia visitar sua mãe, chegou a mãe urinada, suja e com goteira na cama; que retirou sua mãe da casa que reside a Leidiane, porque foi agredida pela autora e sua sobrinha; que nesse mesmo dia o marido disse que iria colocar cadeados nas portas para a depoente não entrar mais, nem a depoente, nem ninguém da família; que foi nessa oportunidade que foi apresentado a escritura de doação, sendo nesse período que tirou sua genitora da casa da autora.

Portanto,
em conformidade com as normas de
regência, insculpidas nos arts.
926 e 927 do CPC/73, vigentes ao tempo do ajuizamento da ação originária (princípio do
tempus regit actum
), vislumbro que a parte autora/apelada se desincumbiu do ônus de demonstrar o exercício da posse sobre o bem e a turbação praticada, a teor do que preconizam os dispositivos ao norte mencionados:

Art. 926
. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho.

Art. 927
. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Corrobora a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LOTEAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL. USUFRUTO CONSTITUÍDO ANTES DA INCORPORAÇÃO DO IMÓVEL AO DOMÍNIO PÚBLICO. PERMANÊNCIA PACÍFICA E DE BOA-FÉ DO PARTICULAR POR MAIS DE TRINTA ANOS NO TERRENO. ESBULHO NÃO CARACTERIZADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2.
De acordo com o art. 927 do CPC/1973, nas ações possessórias é necessário que a parte autora comprove, cumulativamente, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data do fato ilícito, e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção e, por sua vez, a perda da posse, na ação de reintegração
. 3. A teor do art. 1.196 do Código Civil "considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade", porquanto a tutela possessória pressupõe uma situação anterior de poder fático sobre o bem, decorrente de um ato, direito ou obrigação. 4. Hipótese em que as instâncias ordinárias julgaram improcedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo poder público, diante do fato de o agravado ter permanecido no terreno por mais de 30 (trinta) anos sem interrupção e de forma pacífica, por ato de permissão do antigo proprietário, não vislumbrando qualquer esbulho ou ocupação irregular do imóvel anteriormente à data em que o Município registrou o loteamento urbano ou celebrou o contrato de concessão de uso. 5. A desconstituição do entendimento adotado pelo acórdão recorrido demandaria induvidosamente o revolvimento do arcabouço probatório, providência vedada pela Súmula 7 do STJ. 6. In casu, a ação de reintegração de posse, na realidade, funda-se unicamente no título de domínio, questão passível de discussão nas ações petitórias, que têm por finalidade a defesa da propriedade (situação de direito), até porque a Corte a quo reconheceu que os bens públicos são insuscetíveis de usucapião e sequer admitiu a prescrição aquisitiva da propriedade em favor do réu, visto que ocupava a área mediante mera tolerância do antigo proprietário. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 605.410/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 3/8/2018)

Nesse sentido, eis ainda o presente deste Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCEDIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INTERDITO PROIBITÓRIO DE IMÓVEIS RURAIS EM FAVOR DMA PARTE AUTORA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Não merece reparo a decisão interlocutória que concedeu liminar de manutenção de posse e interdito proibitório em favor da parte autora, ora agravada, já que a parte autora comprovou a posse sobre a área em litígio, a turbação e a ameaça sobre esta, a data da ocorrência da turbação e da ameaça, a função social da posse, a cadeia dominial do imóvel rural e a localização do imóvel em comento, portanto, demonstrou os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil
.

II. Recurso conhecido e desprovido. (2020.02674646-57, 215.870, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

À vista do exposto, voto pelo (a):

1.
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente recurso, mantendo incólume a sentença alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada;

2. MAJORAÇÃO dos honorários advocatícios fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, considerando o trabalho adicional do patrono da parte autora/apelada nesta instância, conforme inteligência do art. 85, §11 do CPC/2015
[1]
;

3. ADVERTÊNCIA às partes de que a
eventual insurgência abusiva não será tolerada
.

Belém/PA, 02

de agosto de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 85
. A senten
ç
a condenar
á
o vencido a pagar honor
á
rios ao advogado do vencedor. (...)
§
11
. O tribunal, ao julgar recurso, majorar
á
os honor
á
rios fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos
§§
2
º
a 6
º
, sendo vedado ao tribunal, no c
ô
mputo geral da fixa
çã
o de honor
á
rios devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos
§§
2
º
e 3
º
para a fase de conhecimento.

Belém, 29/08/2022